Tribunal: CARF
Processo: 16095.000041/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000041/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.199 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO RUSSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade fiscal. O acréscimo
patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a
apresentação de documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
NUMERÁRIO SEM SUPORTE.
Valores como "dinheiro em espécie", "dinheiro em caixa", "numerário em
cofre" e outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término
do ano-calendário quando devidamente declarados.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da
legislação vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma
legal deve ser apreciada pelo Poder Judiciário(Súmula CARF n.5).
Por ausência de previsão legal, não há que se falar em não incidência dos juros
enquanto perdurar a suspensão do crédito tributário pela interposição de
impugnação e recurso(Súmula CARF n.4).
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis(Súmula carf
163).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000041/2007-17
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório da eminente relatora 18a Turma da
DRJ/SP1:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 436/438,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 37.153,82, sendo que R$ 12.779,90 a
título de imposto, R$ 5.495,35 a título de juros de mora calculados até 31/01/2007, R$
9.584,92 a título de multa proporcional e R$ 9.293,65 a título de multa exigida
isoladamente.
A presente Ação Fiscal teve início, conforme termo do Mandado de Procedimento
Fiscal n° 08.1.11.00-2006-00241-8 (fl. 02).
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais e Planilhas (fls. 404/432).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 437/438), foi efetuado o
lançamento, conforme valores abaixo discriminados:
Omissão de Rendimentos
Fato Gerador 31/01/2003
28/02/2003
Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
R$ 45.135,14 75,00
R$ 8.388,05 75,00
31/03/2003 R$ 10.522,62 75,00
31/08/2005 R$ 888,04 75,00
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Enquadramento Legal:
Arts. 1°, 2°, 3° e §§ e 8° da Lei n° 7.713/1988;
Arts. 1° ao 4° da Lei n° 8.134/1990;
Arts. 45, 106, inciso I, 109 e 111 do RIR/1999;
Art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n°
10.451/2002.
Multas Isoladas
Fato Gerador
31/01/2003
28/02/2003
31/03/2003
30/04/2003
Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
R$ 6.333,83 50,00
R$ 1.282,84 50,00
R$ 1.581,95 50,00
R$ 95,03 50,00
Enquadramento Legal:
Art. 8° da Lei n° 7.713/88;
Arts. 43 e 44, inciso II, alínea a, da Lei n° 9.430/96 e suas alterações posteriores.
Cientificado do lançamento em foco, em 06/03/2007 (fl. 441), o interessado apresentou,
em 03/04/2007, a impugnação de fls. 449/479, aduzindo o que se segue:
1) Tomou ciência do auto de infração em 06/03/2007, conforme Histórico do Objeto
dos Correios, e o prazo começou a fruir a partir de 07/03/2007, com término em
05/04/2006, de forma que a presente impugnação afigura-se tempestiva, devendo,
assim, ser processada e julgada.
2) Conforme se constata na apuração levada a efeito, a autuação teve como origem, em
sua maior parte, o fato de o autuante ter considerado em sua Planilha do Movimento
Financeiro — Regime de Caixa — Aplicações — fls. 410 dos autos, as seguintes
aplicações financeiras efetuadas no Banco do Brasil S/A, no período de Janeiro a Março
de 2003, conforme a seguir especificado — fls. 202 a 210 dos autos:
(...)
esses valores, em 30/12/2002, foram sacados do Banco do Brasil e estavam em mãos do
impugnante. Analisando o extrato da conta corrente n° 10.536-3 do Banco do Brasil
S/A, referente ao período de 1° a 31/12/2002, verifica-se que no dia 30/12/2002, o
impugnante sacou, contra recibo, a quantia de R$ 48.500,00, valor que se destinava a
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

aquisição de um bem imóvel cujo proprietário exigia que parte do pagamento fosse
efetuado em espécie.
A operação não foi concretizada e a importância ficou em mãos do impugnante que, por
sua vez, não informou tal operação ao responsável pela elaboração da sua Declaração de
Ajuste Anual do Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003. Assim, desfeito o negócio
e ante a perspectiva do surgimento e possibilidade de nova operação, o impugnante
promoveu o depósito do dito valor em sua conta Poupança Ouro mantida junto ao
Banco do Brasil, conforme demonstrativo acima, acrescido de outros recursos
financeiros decorrentes de sua atividade profissional.
Isto posto, deve ser considerado na Planilha do Movimento Financeiro — Regime de
Caixa — RECURSOS, elaborada pela fiscalização, no item 9— Outros Recursos — as
disponibilidades financeiras, em moeda corrente nacional, mantidas pelo impugnante
em 31 de dezembro de 2002, no valor de R$48.500,00.
Dessa forma, deve ser refeita a planilha de fls. 411, que passa a ser a seguinte:
"Em que pese à posição há muito adotada pelo o 1° Conselho de Contribuintes, órgão
superior de julgamento da Administração Pública Fazendária Federal, através de suas
Câmaras 2a, 4a e 6a , vir, reiteradamente, decidindo pela improcedência da dupla
aplicação de multa de oficio e multa isolada sobre o mesmo fato gerador — omissão
de rendimentos do chamado "carnê-leão"-, as autoridades fiscais insistem em aplicá-
las duplamente.'"
É incabível a cobrança da multa isolada (incisos II, "a" e "h" do art. 44)
cumulativamente com a multa prevista no seu inciso I, quando verificada a omissão de
rendimentos ou receita da pessoa física ou jurídica em procedimento de fiscalização. A
imputação da multa prevista no inciso I do Art. 44, juntamente com o tributo ou a
contribuição devidos exclui, liminarmente, as multas isoladas previstas no seu inciso II,
pois estas abrangem situações especiais e especificas.
Não concorda com a incidência dos juros moratórios calculados com base na Taxa
SELIC sobre os débitos objeto da autuação fiscal e ora contestada.
Inconcebível que, ao tributo lançado, seja acrescida a cobrança de juros exorbitantes,
calculados com base na Taxa SELIC, posto que o artigo 161 do Código Tributário
Nacional estipula que o crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido de
juros de mora de 1% ao mês, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis.
" não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo
inadimplemento do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um
mercado especifico, voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o qual possui
regras e objetivos próprios totalmente dissociados da tributação. Da forma como
aplicados ditos juros chegam ultrapassar as raias da usura, o que é inadmissível em se
tratando de sanção"'
Os juros moratórios, como definido em lei, têm por finalidade ressarcir o credor pelo
inadimplemento de uma obrigação no tempo certo. Configura uma indenização, pelo
dano causado ao credor, pela não satisfação da divida ou da obrigação à época correta.
O artigo 161 do Código Tributário Nacional é claro ao estabelecer juros de mora sobre
os créditos tributários em atraso serão eles de1% (um por cento) ao mês na ausência de
lei que os determine.
Esse entendimento é sustentado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr.
Franciulli Netto ao relatar o acórdão do Recurso Especial n° 439.040-SP.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Da forma como está aplicada no auto de infração ora impugnado, a Taxa SELIC assume
caráter manifestamente confiscat6rio, o que é vedado pela Constituição Federal.
Independente do acolhimento da improcedência da imputação dos juros moratórios
calculados com base na taxa Selic, protesta pela suspensão de sua incidência e
exigibilidade no período compreendido entre a data da protocolização da presente
impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera administrativa -
1a e 2a Instâncias.
Não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros decorrentes da demora
no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais. Enquanto não for
regulamentado o parágrafo único do art. 27 do Decreto n.° 70.232, de 6 de março de
1972, incluído por força do disposto na Lei n.° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, não
há que se falar em imputar os juros moratórios no período compreendido entre a data da
interposição da impugnação até a decisão final da lide instalada.
"Cabe, portanto, à Administração Tributária, ser diligente e eficaz na defesa de seus
interesses. E se, Administração, tarda em decidir sobre matéria de seu interesse, isto
não pode se constituir em agravamento da situação do contribuinte, posto que este não
concorreu para a inércia de julgamento do processo administrativo'"
A propósito, é de se ressaltar, como paradigma o artigo 63, da Lei n.° 9.430, de 1996,
no que pertine à imputação da multa moratória cujos débitos estejam com a
exigibilidade suspensa por Medida Judicial.
Em 13 de novembro de 2002, o Exmo Sr Juiz Federal Substituto da la Vara da Justiça
Federal em Uberaba - Minas Gerais, Dr. ELCIO ARRUDA em brilhante e justa decisão
contida nos autos do Processo n.° 2002.38.02.000325-0, afastou a cobrança dos juros
morat6rios motivada pela demora no julgamento de procedimento administrativo fiscal.
Assim, requer o contribuinte que:
Se acolha, no mérito, todas as razões de fato e de direito expendidas na impugnação e se
declare a improcedência da Autuação Fiscal por estar fundada em bases inconsistentes e
insustentáveis, conforme provado;
Se afaste imputação da multa exigida isoladamente por ser incabível e afrontar os
princípios legais conforme demonstrado;
Se afaste a cobrança dos juros moratórios com base na Taxa SELIC;
Não incida os juros moratórios durante o trâmite do processo administrativo fiscal,
desde a data da protocolização da impugnação até decisão final deste contencioso na
esfera administrativa.
Por fim, protesta, com base no disposto na Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
Art.'s 2 ° , 3°, Ill e 69, pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas
admitidas em direito, diligências e perícias, se necessárias.
Ao analisar a impugnação apresentada, a DRJ deu-lhe parcial provimento em
decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2003
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade fiscal.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
NUMERÁRIO SEM SUPORTE.
Valores como "dinheiro em espécie", "dinheiro em caixa", "numerário em cofre" e
outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar acréscimos
patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no término do ano-calendário
quando devidamente declarados.
MULTA ISOLADA.
O acréscimo patrimonial a descoberto não está sujeito ao recolhimento mensal
obrigatório por falta de expressa disposição legal. Incabível, portanto, a aplicação da
multa pela falta de seu recolhimento.
JUROS DE MORA.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
Por ausência de previsão legal, não há que se falar em não incidência dos juros enquanto
perdurar a suspensão do crédito tributário pela interposição de impugnação e recurso.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e/ou perícia que deixar de atender
aos requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão do julgado de origem em 11/06/2012 o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 06/07/2012 reafirmando as teses apresentada ao julgador a
quo, alegando resumidamente que a origem dos recursos objetos do lançamento seria um saque
realizado em 30/12/2003; que não deveria ser aplicada a taxa Selic ao crédito lançado; que não
deveria incidir juros durante o período de suspensão; que seja oportunizado a produção de novas
provas.
Ao final, requer: no mérito se acolha todas as razões de fato e de direito
expendidas nesta exordial impugnatória e no presente recurso, para declarar a improcedência da
Autuação Fiscal, posto que fundada em bases inconsistentes e insustentáveis, conforme provado;
mantido o lançamento, ainda que parcialmente, se afaste a cobrança dos juros moratórios com
base na Taxa SELIC; sucessivamente, requer que não incida os juros moratórios durante o
trâmite do processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização da impugnação até
decisão final deste contencioso na esfera administrativa;
É o relatório.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando detalhadamente o recurso voluntário apresentado, constato que não
ocorreu qualquer inovação nos argumento já analisados pelo julgador de origem. Isto posto, e
por concordar com os argumentos ali apresentados transcrevo partes do voto da eminente relator
na forma do§ 3o do artigo 57 do RICARF:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
No que tange a forma de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, dentre os
dispositivos citados no Auto de Infração, interessam para o exame que se propõe, os que
a seguir se transcrevem:
Lei. 7.713/1988
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título." (grifos nossos)
Lei 8.134/1990
"Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
(...)
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de 1991,
24) imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
25) - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês; (-)"
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99)
"Art. 45. "São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como:
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas; (Grifos nossos).
(...)"
De acordo com os artigos transcritos, a partir de 1° de janeiro de 1989, o imposto de
renda das pessoas físicas é devido mensalmente, a medida em que os rendimentos -
incluídos neste conceito os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados - e ganhos de capital são percebidos.
Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do acréscimo
patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de omissão de
rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais para conformar-se às
disposições legais.
Além da exteriorização da omissão de rendimentos, o levantamento de que se trata
propicia o arbitramento da renda omitida e, consequentemente, a apuração do montante
do tributo devido. Constitui-se, pois, em ato integrante da atividade de lançamento, que
por ser atividade vinculada (CTN, art.142, parágrafo único), deve ser exercida
estritamente dentro da lei.
A análise patrimonial realizada confrontou os recursos com as aplicações, ambos de
acordo com os elementos apurados no curso da ação fiscal.
Conforme detalhado no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(fls. 428/432), o contribuinte foi intimado a apresentar, dentre outros documentos,
Planilha do Movimento Financeiro - Regime de Caixa - Recursos, Planilha do
Movimento Financeiro - Regime de Caixa - Aplicações e Planilha de gastos realizados,
juntando os respectivos documentos, considerando que informou em sua DIRPF
mesmos valores de Rendimentos Tributáveis recebidos de Pessoa Física e Deduções de
Livro Caixa, nos meses de maio a dezembro.
Após análise da documentação apresentada, a Fiscalização elaborou Demonstrativo de
Fluxo de Caixa, onde as Receitas e Despesas do Livro Caixa e demais Recursos e
Desembolsos do contribuinte resultaram ou em saldo positivo acumulado, que foi
aproveitado como Recurso no mês seguinte, ou quando negativos, em valores a tributar,
pois indicavam Acréscimo Patrimonial/Gastos a Descoberto, por omissão de
rendimentos.
As Planilhas de fls. 423 a 427 demonstram detalhadamente as origens e as aplicações
dos recurso, mês a mês, referente ao ano-calendário de 2003, que resultou em Variação
Patrimonial a Descoberto nos meses de janeiro, fevereiro, março e agosto, nos valores
de R$ 45.135,14, R$ 8.388,05, R$ 10.522,62 e R$ 888,04, respectivamente.
Assim, perfeito o procedimento utilizado pela fiscalização na apuração do imposto
devido relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial
a descoberto.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Cabe, ainda, considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida
em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da
origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Assim, muito embora admitam prova em contrário, as presunções juris tantum
dispensam do ônus da prova àquele a favor de quem se estabeleceram, cabendo ao
sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no sentido de refutá-las.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334: "Art. 333. O ônus da prova
incumbe:
I
- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II
- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade."
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ-1979-pág.806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, especificamente a Lei n° 7.713/1988, art. 3°, § 1°. Provada, então, pelo Fisco
a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte a prova da origem
dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à inversão do ônus da prova.
Frise-se que cabe ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar por meio de documentação hábil e idônea
que tais valores tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva."
(...)
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

"Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição
do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte."(grifos nossos)
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Desta forma,
a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo
com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda
informada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Ocorrendo
diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações, sem cobertura
dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial com rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações específicas
da defesa.
Alega o impugnante que no dia 30/12/2002 sacou a quantia de R$ 48.500,00, valor que
se destinava a aquisição de um bem imóvel, porém a operação não foi concretizada e a
importância ficou em mãos do impugnante que, por sua vez, não informou tal operação
em sua Declaração de Ajuste Anual do Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003.
Alega que, desfeito o negócio e ante a perspectiva do surgimento e possibilidade de
nova operação, o impugnante promoveu o depósito do dito valor em sua conta
Poupança Ouro mantida junto ao Banco do Brasil (R$ 25.300,00 em 02/01/2003; R$
10.000,00 em 22/01/2003; R$ 5.000,00 em 19/02/2003; R$ 10.000,00 em 19/03/2003),
acrescido de outros recursos financeiros decorrentes de sua atividade profissional. Isto
posto, deve ser considerado na Planilha do Movimento Financeiro — Regime de Caixa
— RECURSOS, elaborada pela fiscalização, no item 9— Outros Recursos — as
disponibilidades financeiras, em moeda corrente nacional, mantidas pelo impugnante
em 31 de dezembro de 2002, no valor de R$48.500,00.
O interessado comprovou que efetuou saque de sua conta bancária, por meio de cópia
do extrato bancário de fl. 494, mas não comprovou que esse valor sacado de sua própria
conta bancária retornou, mais tarde, outra vez, à sua conta poupança, em forma de
depósitos/transferências.
É bastante estranho que alguém mantenha em seu poder, em espécie, essa quantia de
recursos, sacado em 30/12/2002, com todos os riscos inerentes, deixando de aplicá-los
às taxas de juros que o mercado paga, para depositar/transferir para sua conta poupança
parte do valor em 02/01/2003 e em 22/01/2003 e o restante somente em 19/02/2003 e
19/03/2003 (fls. 208, 211 e 214), que somado com outros recursos perfaz o valor de R$
50.300,00, conforme alega.
Ademais, esse valor em dinheiro sacado em 30/12/2002 não consta na Relação de Bens
e Direitos de sua Declaração de Ajuste em 31/12/2002.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Aduz o impugnante que não informou ao responsável pela elaboração da sua Declaração
de Ajuste Anual do Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003 que a compra do
imóvel, cujo proprietário exigia parte do pagamento em dinheiro, não foi concretizada e
a importância ficou em suas mãos.
Não pode o contribuinte transferir a outra pessoa a responsabilidade que lhe é atribuída
no caso de declaração inexata ou na falta de informações contidas nas Declarações de
Ajuste. Ao delegar a elaboração de sua declaração, o contribuinte assume o risco de ter
imputadas contra si as penalidades advindas das infrações à legislação tributária.
Portanto, a apresentação do extrato bancário demonstrando o saque efetuado em
30/12/2002, do valor de R$ 48.500,00, não têm o condão de vincular o dito saque aos
depósitos/transferências efetuados em sua conta poupança para comprovar recursos
disponíveis no mês de janeiro, como alega o impugnante, pois somente se considera
como recurso saldo de disponibilidade do ano-calendário anterior declarado e
comprovado.
Nesse sentido têm-se as jurisprudências administrativas abaixo:
"SALDO DE RENDIMENTO APURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO
ANO-CALENDARIO - O ônus de provar que o saldo de recursos apurado em
dezembro do ano-base foi mantido e transferido para janeiro do ano seguinte é
do contribuinte. Inaceitável simples alegação de que por constarem no
demonstrativo anexado aos autos deveriam ser transferidos para o ano posterior."
{2a Câmara, Ac. 102-42625, sessão de 08/01/1998)
"IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - SALDO DE
RECURSO NO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO - Sendo o imposto de renda
das pessoas físicas devido mensalmente, o saldo de recursos verificado num mês
pode ser utilizado para comprovar acréscimos patrimoniais ocorridos em meses
subseqüentes, dentro do mesmo ano-calendário, por inexistir a obrigatoriedade
de apresentação de declaração mensal de bens e direitos e das dívidas e ônus
reais. Contudo, os saldos remanescentes ao final de cada ano-base, em
decorrência da obrigatoriedade da apresentação da declaração anual de bens e
direitos e de dívidas e ônus reais, somente se transferem para o ano-base
posterior, caso sejam incluídos na referida declaração e sua efetiva existência
seja devidamente comprovada com documentação hábil e idônea." (Acórdão
102-46574, de 01/12/2004)
"ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO. "DINHEIRO EM
CAIXA". Os valores declarados como "dinheiro em caixa" e outras rubricas
semelhantes não servem para justificar acréscimos patrimoniais, salvo prova
inconteste de sua existência no término do ano-calendário. Recurso parcialmente
provido." (Acórdão 102-49250, de 10/09/2008)
"GASTOS E/OU APLICAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM A RENDA
DECLARADA DISPONÍVEL - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL -
FLUXO FINANCEIRO - RENDA PRESUMIDA - BASE DE CÁLCULO -
PERÍODO-BASE DE INCIDÊNCIA - APURAÇÃO MENSAL - O fluxo
financeiro de rendimentos e de despesas/aplicações ("fluxo de caixa"), a partir de
1° de janeiro de 1989, será apurado, mensalmente, à medida que os rendimentos
e ganhos de capital forem percebidos, onde serão considerados todos os
ingressos e dispêndios realizados no mês, pelo contribuinte. Caracteriza omissão
de rendimentos, a realização de gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte. LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - FLUXO FINANCEIRO -
SOBRAS DE RECURSOS - As sobras de recursos, apuradas em levantamentos
patrimoniais mensais realizadas pela fiscalização, devem ser transferidas para o
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

mês seguinte, pela inexistência de previsão legal para se considerar como renda
consumida, desde que seja dentro do mesmo ano-calendário." (Acórdão
104-20416, de 28/01/2005)
Em suma, o contribuinte não logrou comprovar, de forma cabal e inequívoca,
seja no curso da ação fiscal, seja na impugnação, mediante documentação hábil e
idônea, a origem de recursos, no anos-calendário de 2003, não podendo ser
acatados os argumentos do impugnante.
DA MULTA DE OFÍCIO. DA MULTA ISOLADA
0
contribuinte argumenta que é incabível a cobrança da multa isolada
(incisos II, "a" e "h" do art. 44) cumulativamente com a multa de ofício prevista
no seu inciso I, quando verificada a omissão de rendimentos ou receita da pessoa
física ou jurídica em procedimento de fiscalização.
Dispõe o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
1
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)

(...)"
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito, que consiste em penalidade
pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida.
No inciso II, depreende-se que não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a
multa isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste anual. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado
na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do
carnê-leão.
Entretanto, como se vê, por força do Regulamento do Imposto de Renda vigente
(Decreto n° 3.000/1999), no art. 55, inciso XIII, e seu parágrafo único, as quantias
tributadas a título de acréscimos patrimoniais a descoberto, apesar de apuradas
mensalmente, devem ser incluídas no ajuste anual para fins de tributação:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de 1988,
art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86." (grifos nossos)
Ademais, o regulamento deixou de incluir o acréscimo patrimonial entre os rendimentos
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (arts. 106 e 107 do RIR/99), disposição que
constava do antigo RIR/94, decorrendo tal fato da impossibilidade de se poder afirmar
que o rendimento omitido, apurado por meio da análise da evolução patrimonial, foi
recebido de pessoa física ou de fonte situada no exterior, condição sine qua non para a
exigibilidade do recolhimento mensal obrigatório conforme previsto no art. 8° da Lei n°
7.713/88.
Portanto, não cabe, nos casos de acréscimos patrimoniais a descoberto, a aplicação da
multa isolada, prevista no art.44, inciso II, da Lei n° 9.430/1996, que se refere ao
recolhimento mensal (Carnê-leão), devendo essa multa ser exonerada e mantendo-se
apenas a aplicação da multa de 75%, com base no inciso I do mesmo diploma legal.
DOS JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
O contribuinte alega ser inconcebível a aplicação de juros exorbitantes, calculados com
base na Taxa SELIC, posto que o artigo 161 do Código Tributário Nacional estipula que
o crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido de juros de mora de 1% ao
mês. Alega ter a taxa SELIC caráter remuneratório e sua aplicação tem caráter
confiscat6rio, o que é vedado pela Constituição Federal.
Com relação ao assunto, a manifesta discordância do impugnante em relação à cobrança
dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) também não procede.
Está preceituado no CTN, art. 161, que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%,
bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei é que será ela
de 1% ao mês.
Eis que a Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1° de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1° de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei n° 8.981, de 1995, art. 84, I e §§ 1°, 2° e 3°, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Em relação a débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, constituídos
ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não
tenham sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, em 1°
de janeiro de 1997, não tenham sido encaminhados para a inscrição em Dívida Ativa da
União, passam a incidir, a partir de 1° de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento (Medida Provisória n°
1.542, de 18 de dezembro de
art. 26; MP 1.542-21, de 11 de abril de 1997, art. 29; MP 1542-25, de 7 de agosto de
art. 30; MP 1.699-37, de 30 de junho de 1998, art. 30; MP 1.770-43, de 14 de dezembro
de 1998, art. 30).
Os juros de mora representam a indenização da mora. Constituem o rendimento que o
credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da obrigação.
Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário pelo atraso no recolhimento do débito
tributário.
Tais juros são calculados sobre o tributo não pago, repita-se, a título de ressarcir o
Estado pela não disponibilidade do dinheiro, representado pelo crédito tributário. Eles
não são sinônimos nem de tributo nem de penalidade, assim, não se sujeitam à
delimitação de 12% ao ano.
A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de mora sobre
tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária já reportada, conforme
faculta a Lei n° 5.172, de 1966, art. 161, § 1°. Oportuno registrar, a medida provisória
tem força de lei, consoante expressamente disposto na Carta Magna, art. 62.
Convém, ademais, lembrar que a Lei n° 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, se busca
o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de
mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência
fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o
expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte,
de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado uma vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
Esclareça-se, ainda, que, qualquer discussão em torno da constitucionalidade e
legalidade de dispositivos legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão, deve ser
proposta ao Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir
sobre a matéria, conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna.
Dessa forma, refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão
de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Portanto, correto o cálculo dos juros de mora calculados à taxa SELIC, em virtude de o
mesmo estar de acordo com a legislação vigente.
Requer, ainda, que não incida os juros moratórios durante o trâmite do processo
administrativo fiscal, desde a data da protocolização da impugnação até decisão final
deste contencioso na esfera administrativa.
É evidente que a apresentação de impugnação ou recurso no processo administrativo de
exigência de ofício de crédito tributário suspende a exigibilidade desse crédito. Estando
suspensa a exigibilidade do crédito, por óbvio fica suspensa também a possibilidade de
se cobrarem isoladamente os seus acréscimos de multa e juros de mora, por força do
inciso III do art. 151 do CTN, porquanto estes acompanham necessariamente o
principal.
Porém, retomando o crédito o curso da sua exigibilidade pelo trânsito em julgado
administrativo e sua constituição definitiva, os juros devem ser calculados pelos índices
mensais devidos contados desde o vencimento do prazo para o pagamento espontâneo
até a data do seu efetivo recolhimento, justamente conforme prevê a norma hoje
vigente, art. 61, parágrafo 3°, da Lei 9.430, de 1996:
"Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento."
Cabe salientar, ainda, como o próprio impugnante aduz, não existe prazo para
julgamento previsto no decreto 70.235/72.
Sem dúvida, o ideal seria a apreciação imediata dos pedidos administrativos, o
atendimento imediato dos contribuintes e dos cidadãos em geral. Tal objetivo,
entretanto, somente seria possível se o número de servidores fosse proporcional à
demanda por serviços públicos. Assim, sempre que houvesse alguém a ser atendido
haveria alguém disponível para atendê-lo; sempre que alguém apresentasse à
Administração Pública um pedido, haveria um servidor disponível para apreciá-lo (e o
tempo de espera seria somente o necessário à apreciação do pedido). Entretanto, a
manutenção, pela sociedade, dessa administração pública idealizada teria um custo
demasiadamente elevado.
Na impossibilidade de se implementar tal situação ideal, a administração pública envida
esforços para que sejam efetuadas as análises dos processos administrativos no menor
prazo possível.
Assim, sendo a atividade administrativa de julgamento vinculada às normas legais
vigentes, não há que se falar em não incidência juros de mora enquanto vigente a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo inoportuno o pedido nesse
sentido.
DA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS E PERÍCIA
Por fim, protesta, com base no disposto na Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
Art.'s 2 ° , 3°, 1ll e 69, pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas
admitidas em direito, diligências e perícias, se necessárias.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Cabe esclarecer que o processo administrativo fiscal é regulado pelo Decreto n°
70.235/1992. Apenas para os casos em que não houver norma específica, a Lei n°
9.784/1999 estabelece normas básicas sobre processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que, em petição
devidamente fundamentada, fique demonstrada a ocorrência de uma das situações
previstas nas alíneas "a" a "c" do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1.972, com suas
alterações posteriores:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
(...) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(...) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da lei n°9.532/1.997)
§5°. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei n° 9.532/1.997)"
Assim, a petição de produção adicional de provas não pode ser deferida por falta de
amparo legal.
Com relação ao pedido de perícias, dispõe o Decreto n° 70.235/1972:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito.
§ 1° . Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (-)"
De plano, já se constata que o pedido de perícias deixou de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do art. 16 retro, ausentes os motivos, a formulação dos quesitos, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do perito, devendo ser considerado não
formulado.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes invocados pelo
interessado, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não
constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do
art. 100 do CTN.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais trazidas pelo impugnante, porque essas
decisões não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

inconstitucionalidade da legislação e aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos
da Lei n° 11.417/2006.
Diante do exposto, voto por considerar a impugnação procedente em parte, mantendo
parte do crédito tributário exigido no Auto de Infração de fls. 436/438, conforme abaixo
demonstrado:
Acrescento, para além dos já satisfatórios argumentos levantados pelo julgador de
origem que o contribuinte não fez qualquer prova de que o suposto saque realizado em
30/12/2002, no valor de 48.500,00, seria o responsável pelo acréscimo patrimonial do ano de
2003. Além disso, cumpre notar que o nobre recorrente foi intimado por diversas vezes a
preencher planilhas, complementar informações e, nem ao menos leva tal argumento a
autoridade lançadora. Analisando os autos, é como se o contribuinte simplesmente omitisse tal
informação.
Cumpre notar que tal valor, em espécie, não constou em sua declaração para o ano
de 2002, segundo o contribuinte por um equivoco. Assim, o contribuinte tenta validar o seu
acréscimo patrimonial com um montante que nem ao menos existia em sua declaração do ano
anterior. Neste ponto, seria necessário, ao menos, carrear aos autos provas robustas, capazes de
por si validarem seus argumentos.
Noto também que o contribuinte havia declarado um rendimento isento e não
tributável no valor de R$ 52.345,00 e, ao ser intimado a esclarecer, simplesmente afirma que o
rendimento não existia e que, agora, havia retificado a declaração de imposto de renda. Ressalta-
se que estas alterações não tem valor e não foram consideradas pela autoridade lançadora mas
demonstram a completa desordem das informações fiscais prestadas.
Constato também que foram realizadas diversas intimações e reintimações para
que o contribuinte esclarecesse os valores a descoberto sem, contudo, o contribuinte conseguir
minimamente a sua comprovação.
Assim, o lançamento foi absolutamente escorreito e deve ser mantido conforme já
decidido.
Em relação aos argumento de não incidência da Selic, trata-se de assunto sem
grandes discussões e já pacificado em âmbito administrativo pela Súmula CARF no 4 sendo
devida a sua incidência :
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Em relação ao argumento que de não incidência de juros durante o período de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é também assunto pacificado nos termos da
súmula carf n. 5, sendo devida a incidência dos juros, senão vejamos:
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em relação ao requerimento de juntada de novas provas esclareço que o momento
processual oportuno para a juntada de provas é a fase de impugnação, estando preclusa tal
possibilidade.
A preclusão busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger "os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Ademais, destaco a Súmula CARF no 163 aprovada pelo Pleno em sessão de
06/08/2021 que bem esclarece que não há obrigatoriedade em deferimento de pericias
desnecessárias:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202¬004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401¬006.103, 1301¬003.768, 2401-007.154 e 2202¬005.304.
Entendo desnecessária a diligência pleiteada uma vez que já proporcionado amplo
direito de defesa ao contribuinte e por trata-se de pedido claramente protelatório e sem
fundamento claro. Nestes termos, indefiro-a.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.199 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000041/2007-17

Fl. 585
DF CARF MF
Original